Tribunal: TJBA
Processo: 8008215-57.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008215-57.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: FUNDACAO DR BALDOINO LOPES DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
EDLA ANDRADE CRUZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Itabuna contra acórdão que manteve a sentença de condenação ao pagamento de valores inadimplidos decorrentes de contrato de locação celebrado com fundação, sob a alegação de omissão quanto à análise de documentos que comprovariam pagamentos parciais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar os documentos que comprovariam o pagamento de parcelas do contrato e, sendo reconhecida a omissão, se essa análise implicaria na exclusão parcial da condenação.

III. Razões de decidir:

3. Os documentos apresentados pelo embargante, ainda que em contestação intempestiva, devem ser valorados em respeito aos princípios da ampla defesa e da verdade material.

4. Verificada a existência de comprovantes de pagamento dos meses de agosto e setembro de 2020, abrangidos na condenação, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para excluir essas parcelas da condenação.

5. Mantêm-se incólumes os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração parcialmente acolhidos
, com efeitos modificativos, para reconhecer a quitação das parcelas referentes aos meses de agosto e setembro de 2020, excluindo-as da condenação.

Tese de julgamento:

"1. A omissão quanto à análise de documentos relevantes para o deslinde da controvérsia configura vício sanável por embargos de declaração. 2. Comprovado o pagamento parcial das parcelas cobradas em juízo, deve ser ajustado o valor da condenação para excluir os valores quitados, sob pena de enriquecimento ilícito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1.º, IV, 1.022 e 373, II.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º

8008215-57.2023.8.05.0113 ED,
em que figura como embargante o
Município de Itabuna
e como embargado,
Fundação Dr. Baldoino Lopes de Azevedo.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTO OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça